Tribunal: TJSP
Processo: 1000015-35.2025.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido regressivo de ressarcimento de danos elétricos. A embargante alega contradição no arbitramento dos honorários sucumbenciais, que deveriam ser baseados no

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido regressivo de ressarcimento de danos elétricos. A embargante alega contradição no arbitramento dos honorários sucumbenciais, que deveriam ser baseados no valor atualizado da causa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição no acórdão embargado quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. Razões de Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradições, omissões ou erros materiais na decisão embargada, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Verificou-se contradição no acórdão embargado, que fixou os honorários sucumbenciais com base no valor da condenação, quando deveria ser no valor atualizado da causa.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração acolhidos para corrigir a contradição no arbitramento dos honorários.
Tese de julgamento: 1. Correção de contradição no arbitramento de honorários sucumbenciais.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, § 2o; art. 1.022.